Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO. ART. 33, §4o, DA LAD APLICADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1) O art. 42 da lei de Drogas (11.343/06) permite que o juiz, na fixação das penas, considere, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
2) Conforme entendimento jurisprudencial seguido por esta Corte de Justiça, a quantidade e a natureza da droga, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial. Não podem ser valoradas de forma independente. Assim, tanto a quantidade deve ser significativa quanto a natureza do entorpecente deve ser de alta nocividade, para que se pese a circunstância judicial como desfavorável ao réu.
3) Em que pese a quantidade razoável do entorpecente apreendido, a natureza dele (“maconha”) não justifica aumento de pena. A substância causa dependência química, é nociva à saúde humana, tanto que é de uso proscrito no País, mas não enseja juízo de desvalor maior do que aquele verificado pela lei penal incriminadora.
4) A 3a Seção do STJ, em julgamento de embargos de divergência, admitiu "afastar o tráfico privilegiado com fundamento no histórico do acusado, que possui passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais, em circunstâncias excepcionais, quando comprovadas a gravidade dos atos pretéritos e a razoável proximidade temporal dos atos infracionais com o crime em apuração" (EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021).
5) O STJ acolheu uma posição intermediária entre duas correntes interpretativas do que se entende por "dedicação a atividades criminosas": uma, que admite que registros da VIJ por ato infracional obstem a concessão da minorante do tráfico, e outra, que não admite tais registros como provas de que a pessoa se "dedica a atividades criminosas".
6) Conquanto o acusado tenha praticado ato infracional análogo ao roubo, o que é grave, não há notícias de que tenha passagens por tráfico de entorpecentes, e os atos infracionais foram praticados há cerca de três anos, de forma que não guardam proximidade com o delito em apuração.
7) Apelo provido para afastar a circunstância desfavorável do art. 42 da LAD e para aplicar a causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da LAD, na fração de dois terços. Pena reduzida para um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no menor valor.